Tribunal: TJMT
Processo: 1002380-15.2022.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002380-15.2022.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA ROSA DE SOUZA - CPF: 241.431.891-00 (EMBARGANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1002380-15.2022.8.11.0005 – Diamantino.

Embargante:
Aparecida Rosa de Souza.

Embargado:
Banco Cetelem S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1002380-15.2022.8.11.0005 – Diamantino.

Embargante:
Aparecida Rosa de Souza.

Embargado:
Banco Cetelem S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Aparecida Rosa de Souza, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão possui erro material na sua fundamentação, uma vez que restou ambíguo o valor da condenação a título de dano moral. Ao final, requer o acolhimento, para sanar o vício apontado.

A embargada não apresentou manifestação (id. 237821157).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[...]”
(negritei)

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se a ocorrência de equívoco material no acórdão, razão pela qual deve ser retificado o seguinte trecho,
verbis
:

“Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser reformada apenas para o fim de majorar o dano moral para R$ 6.000,00 (quatro mil reais).”

Diante disso, reconheço o erro material existente e altero o acordão para constar:

“Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser reformada apenas para o fim de majorar o dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).”

Posto isso,
ACOLHO
os embargos declaratórios apenas para corrigir o erro material destacado, contudo, sem alterar o julgado.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024